Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-47.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa fixada em um trigésimo do salário-mínimo, pela prática dos crimes de desobediência (art. 330/CP), e de condução de veículo automotor por condutor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumenta que a sentença deve ser reformada devido à atipicidade da conduta, pela falta de demonstração do dolo específico necessário para configurar o crime de desobediência e pela insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, em razão da ausência de comprovação do perigo concreto de dano. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena (ID 70355951).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1330/2023 - 27a DP (ID 69738414), pela Ocorrência no 10.802/2023 - 27aDP (ID no 69738413) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas foram seguras em afirmar que durante o patrulhamento avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta possivelmente adulterada. Ao ordenarem a parada com sinais sonoros e luminosos, o acusado fugiu em alta velocidade pela via pública, até colidir no meio-fio e tentar continuar a fuga a pé, sendo então alcançado. Ao ser abordado, constatou-se que ele não possuía habilitação. Em seu interrogatório, o réu admitiu não ter habilitação, afirmou que fugiu porque ouviu tiros e que não causou danos. No entanto, essa alegação de disparos não está respaldada por nenhuma prova, já que os policiais não mencionaram a existência de disparos no local da abordagem, além de o réu ter tido a oportunidade de mencionar esse fato durante a instrução policial, mas não o fez.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Restou demonstrado que o réu, consciente e voluntariamente, não atendeu a ordem legal de parada emanada pelos policiais militares em patrulhamento, momento em que empreendeu fuga, só parando após perseguição, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
9. Quanto ao crime de direção de veículo sem permissão ou habilitação, o acusado confirmou, em Juízo, que estava conduzindo motocicleta sem habilitação.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de uma moto, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser avistado por policiais, desobedeceu a ordem de parada, fugindo em alta velocidade. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos, além de colocar em risco à vida de pedestres e de motoristas, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Quanto à dosimetria da pena, merece reparo. Isso porque o apelante admitiu extrajudicialmente e parcialmente em Juízo que não era habilitado e que não atendeu à ordem de parada emanada pelos policiais militares. O entendimento do STJ é de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
12. Com a atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena deve ser mantida a pena-base fixada na primeira fase. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 7 (sete) meses de detenção em relação ao crime do artigo do art. 309 do CTB e em 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, quanto ao crime do art. 330 do CP.
13. No caso concreto, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente (ID 69738418), deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a pena final ao patamar de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, mantido os demais termos da sentença.
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.